Tribunal: TJES
Processo: 0020782-84.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0020782-84.2020.8.08.0048

APELANTES
: MATHEUS PERBOIRE RIZZO e FERNANDA MARIA PERBOIRE ARDISON

APELADAS
: JESSIKA DE SOUZA RIZZO e FRANCIELLY DE SOUZA RIZZO DE OLIVEIRA

JUÍZO PROLATOR
: 6ª VARA CÍVEL DA SERRA - DR. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA. MERA DETENÇÃO DECORRENTE DE PERMISSÃO. ESBULHO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação em ação de reintegração de posse julgada improcedente. Os autores, ex-companheira e filho de falecido, alegam que exerciam a posse do imóvel e foram esbulhados pelas rés, filhas do
de cujus
.

2. A sentença concluiu pela ausência de comprovação da posse dos autores, entendendo que o falecido detinha o imóvel por mera permissão das rés, legítimas possuidoras conforme escritura pública de cessão de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se os apelantes comprovaram os requisitos do art. 561 do CPC, especialmente a posse anterior e o esbulho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os requisitos para a reintegração de posse não foram preenchidos. O conjunto probatório, em especial a escritura pública de cessão de direitos possessórios, indica que as rés/apeladas são as verdadeiras possuidoras do imóvel.

5. A ocupação do imóvel pelo falecido pai das rés se deu por mera permissão e tolerância, ato que, nos termos do art. 1.208 do Código Civil, não induz posse. Por conseguinte, não há direito possessório a ser transmitido aos seus herdeiros ou à sua companheira.

6. Não configurado o esbulho, mas sim o exercício regular do direito de posse pelas rés, afasta-se o pleito de reintegração, bem como o de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A procedência da ação de reintegração de posse exige a comprovação da posse anterior do autor e do esbulho praticado pelo réu (CPC, art. 561). 2. A ocupação de imóvel por ato de mera permissão ou tolerância do possuidor configura detenção, não gerando direito à proteção possessória.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 561 e 85, § 11; CC, arts. 1.196, 1.208, 1.210 e 215.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020782-84.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: M. P. R.

APELADO: JESSIKA DE SOUZA RIZZO e outros

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0020782-84.2020.8.08.0048

APELANTES
: MATHEUS PERBOIRE RIZZO e FERNANDA MARIA PERBOIRE ARDISON

APELADAS
: JESSIKA DE SOUZA RIZZO e FRANCIELLY DE SOUZA RIZZO DE OLIVEIRA

JUÍZO PROLATOR
: 6ª VARA CÍVEL DA SERRA - DR. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA. MERA DETENÇÃO DECORRENTE DE PERMISSÃO. ESBULHO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação em ação de reintegração de posse julgada improcedente. Os autores, ex-companheira e filho de falecido, alegam que exerciam a posse do imóvel e foram esbulhados pelas rés, filhas do
de cujus
.

2. A sentença concluiu pela ausência de comprovação da posse dos autores, entendendo que o falecido detinha o imóvel por mera permissão das rés, legítimas possuidoras conforme escritura pública de cessão de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se os apelantes comprovaram os requisitos do art. 561 do CPC, especialmente a posse anterior e o esbulho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os requisitos para a reintegração de posse não foram preenchidos. O conjunto probatório, em especial a escritura pública de cessão de direitos possessórios, indica que as rés/apeladas são as verdadeiras possuidoras do imóvel.

5. A ocupação do imóvel pelo falecido pai das rés se deu por mera permissão e tolerância, ato que, nos termos do art. 1.208 do Código Civil, não induz posse. Por conseguinte, não há direito possessório a ser transmitido aos seus herdeiros ou à sua companheira.

6. Não configurado o esbulho, mas sim o exercício regular do direito de posse pelas rés, afasta-se o pleito de reintegração, bem como o de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A procedência da ação de reintegração de posse exige a comprovação da posse anterior do autor e do esbulho praticado pelo réu (CPC, art. 561). 2. A ocupação de imóvel por ato de mera permissão ou tolerância do possuidor configura detenção, não gerando direito à proteção possessória.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 561 e 85, § 11; CC, arts. 1.196, 1.208, 1.210 e 215.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0020782-84.2020.8.08.0048

APELANTES
: MATHEUS PERBOIRE RIZZO e FERNANDA MARIA PERBOIRE ARDISON

APELADAS
: JESSIKA DE SOUZA RIZZO e FRANCIELLY DE SOUZA RIZZO DE OLIVEIRA

JUÍZO PROLATOR
: 6ª VARA CÍVEL DA SERRA - DR. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conheço do recurso, porquanto se encontram preenchidos os pressupostos de sua admissibilidade.

Sustentam os Apelantes, em suas razões recursais, a ocorrência de
error in judicando
, ao argumento de que o juízo
a quo
não teria valorado adequadamente o acervo probatório, o qual, segundo defendem, seria suficiente para comprovar sua posse e o esbulho, ao passo que o título de posse das Apeladas seria inválido.

Não obstante os argumentos expendidos, da detida análise dos autos, conclui-se que a r. sentença objurgada não merece reforma.

A controvérsia recursal cinge-se em aferir se os Apelantes lograram êxito em comprovar os requisitos legais indispensáveis à tutela de reintegração de posse, conforme preceitua o art. 561 do Código de Processo Civil, a saber: (i) o exercício de sua posse anterior sobre o imóvel; (ii) a prática do esbulho pelas Apeladas; (iii) a data de sua ocorrência; e (iv) a subsequente perda da posse. Trata-se, portanto, de uma análise estritamente possessória, que demanda a verificação da exteriorização fática de um dos poderes inerentes à propriedade, independentemente da discussão acerca do domínio.

De acordo com o disposto no art. 1.196, do Código Civil, "considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade", sendo certo que a posse, segundo a teoria objetiva de Ihering, adotada pelo Código Civil pátrio, pressupõe a disposição física do bem e a exteriorização de sua utilização.

Na hipótese em testilha, verifica-se que os Apelantes não se desincumbiram do ônus de comprovar sua posse pregressa. Os documentos que acompanharam a petição inicial, tais como os contratos de compra e venda (fls. 30-37), mostram-se apócrifos, apresentam divergências de metragem e, em alguns deles, o falecido Sr. José Geraldo Rizzo figura como testemunha, o que lhes subtrai a necessária força probante.

Da mesma forma, o acervo fotográfico (fls. 48-58), embora demonstre a presença do
de cujus
e de seus pertences no imóvel, não é suficiente para caracterizar o exercício de posse com
animus domini
, em detrimento de uma situação de mera permissão ou detenção. Ademais, a alegação de que o imóvel servia de residência habitual à família é infirmada por outros documentos que apontam domicílios diversos (fls. 161-166), elemento fático relevante que milita em desfavor da tese autoral de posse baseada na moradia. A prova de que o falecido mantinha residência formal em outro local enfraquece sobremaneira a alegação de que o sítio em litígio constituía o lar da entidade familiar.

Nesse diapasão, cabe mencionar o parecer ministerial em ID 13314048, ao constatar a insuficiência das provas para a comprovação da posse:

Importa destacar que o arcabouço probatório juntado aos autos pelos apelantes, tais como as fotos, os depoimentos e as contas de energia elétrica e fornecimento de água mencionados no bojo da apelação, são insuficientes para a comprovação da alegação de que efetivamente residiam no imóvel.

Isso porque, em relação ao período de mais de 10 (dez) anos que afirmam ter utilizado a propriedade, foram acostados como comprovantes de residência apenas 01 (uma) conta de energia elétrica da EDP de janeiro de 2016 (fl. 26 – id. 11623494), 01 (uma) conta de água da Cesan (fl. 59 – id. 11623494) e fotos da casa, bem como de objetos pessoais masculinos, tais como roupas, sapatos e acessórios supostamente do falecido (fls. 48 a 58 – id. 11623494).

Em contrapartida, as Apeladas colacionaram aos autos prova robusta de sua titularidade possessória, materializada na
Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessórios
(fls. 106-108), lavrada em 22/09/2010. Por meio deste instrumento, o antigo possuidor, Sr. Hudson Racy Rosa, cedeu-lhes formalmente os direitos sobre o imóvel.

O aludido documento, dotado de fé pública por força do art. 215 do Código Civil, goza de presunção
juris tantum
de veracidade, a qual não foi elidida pelos Apelantes, cujas alegações genéricas sobre a invalidade do ato exigiriam, para sua comprovação, a via processual adequada.

A prova testemunhal, por sua vez, converge com a tese defensiva. O próprio cedente, Sr. Hudson Racy Rosa, ao ser ouvido em juízo (ID 31339514), ratificou a negociação do imóvel com o Sr. José Geraldo Rizzo e sua presença em cartório para a assinatura de um documento relativo à venda, o que se harmoniza com a lavratura da escritura em favor das filhas, que teriam adquirido o bem com a intermediação paterna.

Dessarte, o arcabouço probatório constante dos autos aponta que as Apeladas são as legítimas possuidoras do imóvel e que seu genitor exercia sobre o bem mera detenção, decorrente de ato de permissão e tolerância (art. 1.208, CC).

Tais atos de mera liberalidade do possuidor não induzem posse e, consequentemente, não há direito possessório a ser transmitido por sucessão aos herdeiros ou à companheira. A relação fática do falecido com o imóvel carecia do elemento anímico essencial à configuração da posse, qual seja, a intenção de exercer sobre a coisa um poder no interesse próprio, comportando-se como titular do direito.

Uma vez não demonstrada a posse anterior dos Apelantes, resulta, como corolário lógico, a inocorrência do esbulho possessório. As Apeladas agiram no exercício regular de seu direito de posse ao adotarem medidas para proteger seu patrimônio, não se podendo qualificar como ilícita a conduta de quem defende o que legitimamente lhe pertence.

Sobre tais aspectos, este Egrégio Tribunal já se manifestou em demandas semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. POSSE. NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A ação de reintegração de posse se destina a restituir o possuidor na posse em caso de esbulho, cujos requisitos são: (i) esbulho – pressupõe que a vítima tenha sido desapossada do bem - ; e (ii) prova de que o esbulho seja de menos de ano e dia. 2. Nos termos do artigo 1.196, do Código Civil, “considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.”. 3. Conjunto probatório não permite concluir a condição de possuidor do apelante. 4. Recurso desprovido. (TJES. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0011209-45.2016.8.08.0021. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Esbulho / Turbação / Ameaça, j. 06/Jun/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS DO ART.560, CPC, NOTADAMENTE A POSSE ANTERIOR E O ESBULHO. ÔNUS PROBANDI DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INAUGURAL. RECURSO DESPROVIDO. 1) O possuidor esbulhado tem direito à reintegração se (e somente se) comprovar os requisitos insculpidos no art. 561, do Código de Processo Civil, dentre os quais destaca-se a posse antecedente (inciso I). Não há uma prova sequer de que a demandante exercesse poderes fáticos sobre o imóvel em litígio, mormente a atualidade da posse antes do alegado esbulho. Ao revés, as provas aquilatadas na origem indicam que a fruição e posse sempre estiveram com a apelada. 2) Recurso conhecido e desprovido.(TJES. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0008007-03.2019.8.08.0006. Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, j. 28/Aug/2023).

Tendo em vista a não configuração do ato ilícito de esbulho por parte das Apeladas, mas sim o reconhecimento de que agiram no exercício regular de um direito, resta prejudicada a análise do pleito indenizatório por danos morais, que tem como pressuposto a existência de uma conduta antijurídica. A responsabilidade civil, em sua modalidade subjetiva, exige a demonstração de conduta culposa ou dolosa, dano e nexo de causalidade. Ausente o primeiro elemento – a ilicitude da conduta –, desmorona a pretensão reparatória, tornando-se despicienda a análise dos demais requisitos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a r. sentença de primeiro grau.

Na forma do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa, em desfavor dos Apelantes, observada a suspensão da exigibilidade por serem beneficiários da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.